Tribunal: STF
Processo: AI 82017
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENCIA DO IMPOSTO
SOBRE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NA ATIVIDADE SECUNDARIA
DA EMPRESA EM TRANSPORTE DE SERVIDORES DE FIRMAS COMERCIAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSIVEL, DADO A RAZOABILIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA (SÚMULA 400).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.